Tribunal: TJDFT
Processo: 0733681-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. JULGAMENTO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO. NOVA INCLUSÃO EM PAUTA. ACOLHIMENTO.
1. Os Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora e não conheceu da Apelação adesiva por ela interposta.
2. Nos termos da Portaria 1029/18 do TJDFT, que regulamenta a implantação do Projeto Sessão Virtual no Processo Judicial Eletrônico PJE, os advogados e partes serão intimados, pelo Diário da Justiça Eletrônico DJE, de que o julgamento se dará pela via eletrônica (artigo 3o), e as solicitações de retirada de pauta virtual, para fins de sustentação oral (inciso IV), deverão ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos, que deverão ocorrer até o horário de abertura da Sessão Virtual, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno do TJDFT (artigo 4o, §1o).
4. Não tendo a embargante sido intimada da inclusão em pauta dos recursos de apelação, deve ser declarada a nulidade do julgamento com nova inclusão em pauta e intimação das partes para que possam, caso queiram, fazer sustentação oral.
5. Embargos de declaração conhecido e provido.